Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013705-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO - CPF: 138.268.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO - CPF: 617.010.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA) – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF).

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que não ocorreu no caso.

Durante o prazo de suspensão do processo executivo, por falta de bens penhoráveis do devedor (artigo 791, inciso III do CPC/73) não flui o prazo prescricional quando o exequente não deixa de adotar diligências necessárias ao andamento da execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
contra decisão que, na
Execução de Título Extrajudicial nº 0008724-55.2010.8.11.0003
ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo agravante.

O agravante alega em apertada síntese que o exequente ajuizou a execução no ano de 2010, tendo como arrimo a cobrança de juros vencidos oriundos da Cédula Rural Pignoratícia nº 98/80001 emitida em 29/05/1998, repactuada por conta de securitizações autorizadas pelo governo para o alongamento das dívidas rurais à época.

Sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente na execução, sob o argumento de que a primeira suspensão determinada e certificada nos autos se deu em 10/06/2011, cujo prazo se encerrou em 24/11/2011 e desde então nenhum bem foi penhorado na execução, sem embargos de incontáveis pedidos de suspensão para prospecção de bens e pedidos genéricos de bloqueios infrutíferos, sendo o último realizado em 06/09/2021.

Aduz que o título que embasa a execução consiste em uma Cédula Rural Pignoratícia, regia pelo DL nº 167/67 e que prevê, em seu art. 60 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional de 03 anos para exercício da pretensão executória.

Defende o transcurso de mais quatro anos até a entrada em vigor do novo CPC/15, o que faz subsumir o caso ao IAC nº 01 do STJ

e caracterizar a ocorrência da prescrição intercorrente da Cédula Rural exequenda (prazo de 3 anos).

Assevera que na remota hipótese de não acatamento da tese acerca da ocorrência da prescrição intercorrente sob a égide do CPC/73, afere-se que também sob a égide do CPC/15, estaria configurada neste feito a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente com a consequente extinção da presente execução.

Contrarrazões no ID nº 160249197, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID nº 162742697.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO BRADESCO S.A.
ingressou com a
Execução de Título Extrajudicial
nº 0008724-55.2010.8.11.0003
em face de
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
,
JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO
, afirmando que o exequente é credor dos executados da quantia atualizada de R$ 156.949,56 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), correspondente aos juros vencidos em 01/07/2008, 01/07/2009 e 01/07/2010, do período de 01/07/2007 à 01/07/2010, relativos à dívida Securizada nos termos da Lei 9138 de 29/01/1995 e representada pela Cédula Pignoratícia nº 98/980001, datada de 29/05/1998, de emissão do primeiro executado e avalizada pelo segundo.

Alegou que por ter deixado de pagar as parcelas de juros vencidas em 01/07/2008, 01/07/2009 e 01/07/2010, o emitente deu ensejo à caracterização da mora.

Ao final, pugnou pela citação dos executados para, em três dias, pagarem a importância de R$ 156.949,56 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

O executado ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA foi devidamente citado (ID nº. 66857517 – Pág. 25), porém, não pagou a dívida, nem nomeou bens à penhora.

Por sua vez, peticionou no ID nº 66857517 – Pág. 26, alegando o falecimento do executado AUGUSTO F. BALBINO e solicitando a suspensão do feito.

O BANCO em 17/05/2011 requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, para que o exequente efetuasse diligências no sentido de localizar o inventariante (ID nº 66857517 – Pág. 35).

Em 24/11/2011, foi certificado que decorreu o prazo da suspensão do processo (ID nº 66857517 – Pág. 40).

Em 02/03/2012 o exequente requereu a suspensão da execução, a fim de localizar bens em nome dos executados, passíveis de penhora (ID nº 66857517 – Pág. 42), o qual foi deferido pelo juízo em 28/05/2012 (ID nº 66857517 – Pág. 43).

Em 20/04/2013 foi determinada a intimação do exequente a fim de dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o qual apresentou manifestação em 12/06/2013 no ID nº 66857517 – Pág. 57.

Em 12/06/2013 o exequente requereu a alteração do polo passivo para ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, o qual foi deferido no ID nº. 6685751 – Pág. 58.

O ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO citado, ofertou bens à penhora em 14/03/2014 no ID nº 66857517.

Em 20/06/2014 o exequente foi intimado para se manifestar acerca da nomeação de bens à penhora, o qual se manifestou em 29/07/2014 para apresentação da matrícula atualizada do imóvel nomeado à penhora (ID nº

66856477 – Pág. 10).

Em 12/09/2014 a juíza singular determinou a retificação da capa dos autos e demais registros devendo constar no polo passivo da lide “ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO” representado pela inventariante LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, bem como determinou o patrono do espólio traga aos autos cópia atualizada do imóvel oferecida à penhora.

Intimada a inventariante para tal providência, esta deixou transcorrer o prazo, conforme certificado em 29/04/2015 (ID nº 66856477 – Pág. 16).

Em 14/05/2015, o exequente requereu a penhora via BACENJUD na conta dos devedores da importância de R$ 363.581,88 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e oitenta um reais e oitenta e oito centavos) (ID nº . 66856477 – Pág. 19/20).

Em 08/07/2015 foi deferido o pedido para a realização da penhora
on line
, nas contas bancárias dos devedores, via BACENJUD (ID nº 66856477 – Pág. 25).

Assim, fora procedida a pesquisa a qual foi parcialmente frutífera, efetivado o bloqueio, sendo o valor totalmente irrisório (R$ 15,00) (ID nº

66856477 – Pág. 27/28).

Intimado, o exequente requereu a suspensão da execução em 04/08/2015 (ID nº 66856477 – Pág. 31).

Em 07/07/2016, foi deferido o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano (ID nº 66856477 – Pág. 32).

Em 01/08/2017, foi certificado
“Processo em ordem, aguardando certificar decurso de prazo”.
(ID nº 66856477 – Pág. 34).

Em 11/01/2018, foi determinada a intimação do exequente para promover andamento do feito, indicando bens passiveis de penhora, bem como juntando demonstrativo atualizado do débito (ID nº 66856477 – Pág. 35).

Em 09/02/2018, o exequente requereu o bloqueio via BACENJUD nas contas dos devedores do valor de R$ 498.695,74 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) (ID nº

66856477 – Pág. 77).

Em 07/06/2018, foi deferido pelo juízo singular o pedido para realização de penhora via sistema BACENJUD nas contas dos executados (ID nº 66856477).

Assim, fora realizada a pesquisa, a qual restou infrutífera (ID nº

66856477 – Pág. 41/43).

Em 09/07/2018, foi determinada a intimação do exequente para promover o andamento do feito (ID nº 66856477 – Pág. 44).

Em 18/07/2018 o exequente requereu o prosseguimento do feito e a consulta via sistema RENAJUD em nome dos devedores (ID nº 66856477 – Pág. 46).

Assim, fora realizada a pesquisa, a qual restou infrutífera (ID nº 66856477 – Pág. 48).

Em 02/10/2018 o exequente requereu a suspensão da execução (ID nº 66856477 – Pág. 50), a qual foi deferida pelo prazo de 01 (um) ano (ID nº

66856477 – Pág. 51).

Em 09/06/2020 o processo foi convertido para híbrido, passando a tramitar virtualmente, conforme certidão de ID nº

66856467.

Em 27/08/2021 foi certificado que decorreu o prazo da suspensão do processo sem manifestação do exequente (ID nº 66856467).

Em 06/09/2021 o exequente requereu a penhora via sistema SISBAJUD na conta dos devedores da importância de R$ 694.611,21 (seiscentos e noventa e quatro mil seiscentos e onze reais e vinte e um centavos) (ID nº 66856468), a qual foi deferida em 20/09/2022 no ID nº 93764877.

Procedida a pesquisa, restou parcialmente frutífera, no valor de R$ 456,01 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e um centavo), conforme ID nº 96112210.

Em 23/09/2022 o executado ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA apresentou exceção de pré-executividade (ID nº 95898511), arguindo a prescrição intercorrente da execução.

O exequente, em 06/10/2022, requereu a consulta via sistema RENAJUD em nome dos devedores (ID nº 107679057).

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Milene Aparecida Beltramini ao analisar o feito, rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre o executado ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA.

Pois bem.

O título executado é representado por uma Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, cuja prescrição ocorre em 3 (três) anos, consoante dispõe os artigos 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do Código Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Certo é que, conquanto a legislação processual ordinária vigente ao tempo do ajuizamento da execução e da maior parte do interregno de sua duração – qual seja, o CPC/73 – não previsse o instituto da prescrição intercorrente, ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas com orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao Tema IAC nº 1. São elas:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

No caso, analisando os autos, constata-se que, ajuizada a execução, a primeira suspensão do feito ocorreu em
10/11/2011
, conforme certidão de ID nº 66857517 – Pág. 37.

A segunda suspensão dos autos ocorreu em
28/05/2012
(ID nº 66857517 – Pág. 43).

Instado a se manifestar, o BANCO/exequente, em
12/06/2013
requereu a alteração do polo passivo para ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, ante a notícia de falecimento do executado, o qual foi deferido no ID nº 6685751 – Pág. 81.

O ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO citado, ofertou bens à penhora em 14/03/2014 no ID nº 66857517.

Após intimado, o exequente se manifestou em
29/07/2014
para apresentação da matrícula atualizada do imóvel nomeado à penhora (ID nº 66856477 – Pág. 10).

Pela petição de
14/05/2015
, o exequente requereu a penhora via BACENJUD na conta dos devedores da importância de R$ 363.581,88 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) (ID nº 66856477 – Pág. 19/20), sendo deferida, consoante decisão de 08/07/2015 (ID nº 66856477 – Pág. 25).

Assim, fora procedida a pesquisa a qual foi parcialmente frutífera, efetivado o bloqueio no valor de R$ 15,00 (quinze reais) (ID nº 66856477 – Pág. 27/28).

Em
04/08/2015
o exequente requereu a suspensão da execução (ID nº 66856477 – Pág. 31), sendo deferido pelo prazo de 01 (um) anos, conforme decisão de 07/07/2016 (ID nº 66856477 – Pág. 32).

Após decorrido o prazo de um ano, o exequente se manifestou em petição de
09/02/2018
requerendo o bloqueio via BACENJUD nas contas dos devedores do valor de R$ 498.695,74 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) (ID nº 66856477 – Pág. 77), sendo deferido em 07/06/2018 (ID nº 66856477).

Realizada a pesquisa, esta restou infrutífera (ID nº 66856477 – Pág. 41/43).

Em petição de
18/07/2018,
o exequente requereu o prosseguimento do feito e a consulta via sistema RENAJUD em nome dos devedores (ID nº 66856477 – Pág. 46).

Realizada a pesquisa via RENAJUD, restou frutífera, conforme ID nº 66856477 – Pág. 48.

Em seguida o exequente em
02/10/2018
requereu a suspensão da execução (ID nº 66856477 – Pág. 50), a qual foi deferida pelo prazo de 01 (um) ano (ID nº 66856477 – Pág. 51).

Em
09/06/2020
o processo foi convertido em híbrido, passando a tramitar virtualmente, conforme certidão de ID nº 66856467.

Em
06/09/2021
o exequente requereu a penhora via sistema SISBAJUD na conta dos devedores da importância de R$ 694.611,21 (seiscentos e noventa e quatro mil seiscentos e onze reais e vinte e um centavos) (ID nº 66856468), o qual foi deferido em 20/09/2022 no ID nº 93764877.

Procedida a pesquisa, restou parcialmente frutífera, no valor de R$ 456,01 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e um centavo), conforme ID nº 96112210.

Em 23/09/2022, o executado ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA apresentou exceção de pre-executividade (ID nº 95898511), arguindo a prescrição intercorrente da execução.

Diante disso, não há dúvida de a prescrição intercorrente não se operou no presente caso, até mesmo porque sempre que instado a se manifestar, o exequente compareceu nos autos.

Além disso, o credor jamais permaneceu inerte por um período igual ou superior a 3(três) anos, como exigido pela Tese 1.1. do tema IAC n. 1 do STJ.

Outrossim, a inexistência de bens a penhorar suspende a execução como prescreveu o art. 791, III, do CPC/73, o que impede a declaração da prescrição intercorrente.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS. ART. 791, III, DO CPC/73. CURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que, durante o prazo de suspensão da ação executiva, nos termos do art. 791, III, do CPC/73, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas. 3.(...) 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa."

(AgInt no AgRg no AREsp 611.249/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)

Tal entendimento não destoa do esposado por este Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO SUSPENSO POR NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - ARTIGO 791, III, DO CPC/73 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. De acordo com precedentes do STJ, estando suspensa a Execução por ausência de bens penhoráveis, não corre o prazo prescricional ( AgInt no AgRg no AREsp 611.249/SP), e portanto, a prescrição intercorrente não poderá ser reconhecida no processo.”
(Ap 130974/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA FASE DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NÃO FLUIDEZ DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEGESE DO ART. 791, III, DO CPC/73 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deferida a suspensão da execução em decorrência da ausência de bens penhoráveis, na forma do art. 791, III, do CPC/73, torna-se incabível o cômputo da prescrição intercorrente neste período.”
(N.U 0000325-77.1997.8.11.0040, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por três anos por uma conduta que pudesse ser a si imputada.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023